Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704796-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FULVIO FREIRE GOMES IMPETRANTE: WILMAR DE ASSUNCAO E SILVA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA em favor de FULVIO FREIRE GOMES, objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e imediata soltura do paciente. Narra haver sido o paciente preso em flagrante como incurso nas penas dos artigos 24-A da Lei n. 11.343/06 e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, nos autos do processo n. 0701086-93.2024.8.07.0020. Aduz estar a decisão coatora baseada tão somente na gravidade abstrata do delito, sem considerar que o paciente é dependente químico e será internado em clínica especializada. Destaca se tratar de paciente primário, de bons antecedentes, possuindo residência fixa e filho menor. Relata que a vítima já se retratou em juízo quanto às representações feitas na Delegacia, inexistindo indícios de que o paciente voltará a delinquir. Aduz violação aos princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade, diante da imposição de prisão preventiva a quem, na pior hipótese, será condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto. Assevera, ao fim, que o complexo prisional não dispõe de recursos humanos e materiais para o tratamento da dependência química. Com tais argumentos, pugna pela revogação liminar da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0701086-93.2024.8.07.0020) que o paciente foi preso em flagrante em 20/01/2024 pela suposta prática dos delitos dos artigos 24-A da Lei n. 11.343/06 e 147 do Código Penal. Consta da ocorrência policial que o paciente, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente imposta, ameaçou a vítima, sua ex-companheira. Na Delegacia, a vítima afirmou o seguinte (ID 184172601): “VERSÃO DE N. C. S. - VITIMA, a declarante informa que conviveu com FULVIO durante 10 anos e tiveram um filho; que há aproximadamente 1 ano, a declarante resolveu se separar de FULVIO, tendo em vista o envolvimento dele com álcool e drogas e os problemas decorrentes desse comportamento de FULVIO; que a declarante informa que FULVIO nunca a agrediu fisicamente, mas, por outro lado, em razão do abuso do álcool e cocaína, ele tem apresentado comportamento cada vez mais preocupante, pois passou a perseguir a declarante de forma constante, o que tem causado problemas psicológicos para a declarante; que FULVIO tem comparecido à residência da declarante sempre sob o efeito de álcool e drogas e, de forma bastante descontrolada, tenta invadir o apartamento da declarante; que diante de todo esse contexto a declarante registrou ocorrências contra FULVIO, sendo a última registrada em 2023; que a declarante tem medida protetiva de urgência deferida em seu favor, mas, mesmo assim, isso não tem impedido que FULVIO continue a persegui-la; que, na manhã desta sexta-feira, quando a declarante saiu para o trabalho, recebeu a notícia de que FULVIO invadiu o prédio da declarante pela garagem e, em seguida, invadiu o apartamento da declarante; que dentro do imóvel estava a mãe da declarante, que, após muito trabalho, conseguiu expulsar FULVIO do local; que o circuito de segurança do condomínio captou imagem de FULVIO invadindo o prédio; que, já por volta das 22h desta sexta-feira, após a declarante chegar do trabalho, foi surpreendido pelo grito de sua mãe, dizendo que havia alguém chutando a porta do apartamento; que a declarante foi até a porta e notou que era FULVIO chutando; que a declarante mandou FULVIO ir embora e disse que iria chamar a polícia; que, após chutar a porta aproximadamente 3 vezes, FULVIO entrou no elevador e saiu do local; que, apesar de ter saído do local, FULVIO passou a mandar mensagens de whatsapp para a declarante a injuriando; que a declarante informa que telefonou para a polícia militar, a qual chegou no local e, após ouvir a versão da declarante, conseguiu prender FULVIO na rua, próximo ao prédio da declarante; que a declarante esclarece que, no interior desta Delegacia, FULVIO voltou a xingá-la de ''piranha'' e ''vagabunda'' e a ameaçá-la, dizendo que, assim que saísse da prisão, iria matá-la; que a declarante ressalta que não sabe mais o que fazer, pois está com bastante medo de FULVIO e tem receio de que ele possa matá-la, sobretudo porque os vícios de FULVIO no álcool e na cocaína fazem com que ele perca o controle total de suas ações; que, além disso, FULVIO já foi preso com uma arma de fogo; que a declarante deseja requerer e representar contra FULVIO.” Em consonância com tais declarações, está o depoimento do policial militar condutor do flagrante. In verbis: VERSÃO DE GÉRVISSON EVERTON CASTRO GUTERRES - CONDUTOR FLAGRANTE, o depoente informa que estava em patrulhamento de rotina quando sua equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva na Rua 08, Chácara 230, Lote 01A, Apartamento 402, Vicente Pires/DF; que, ao chegarem no local, se dirigiram até o apartamento indicado e se depararam com a vítima N. C. S., a qual afirmou para os policiais que, assim que chegou em casa, por volta das 22h desta sexta-feira (19/01/2024), o ex-companheiro FULVIO FREIRE GOMES compareceu ao local e tentou forçar a porta para invadir o imóvel de N.; que N. relatou aos policiais que, além de tentar entrar no imóvel, FULVIO a xingou e a ameaçou; que N. disse também que, durante a madrugada de quinta-feira para sexta-feira, FULVIO já teria comparecido ao local e forçado a porta para entrar, o que teria inclusive ''travado'' a porta; que N. disse que tem medida protetiva de urgência em vigor vedando a aproximação de FULVIO; que N. esclareceu aos policiais que, embora FULVIO não estivesse mais no local dos fatos (de onde ele havia acabado de sair), FULVIO estava nas proximidades de um comércio próximo, sendo que o veículo dele estava estacionado próximo ao local; que a equipe se dirigiu até o veículo de FULVIO, que inclusive estava com diversas irregularidades administrativas, e logo em seguida os policiais foram surpreendidos pela aproximação do autor, o qual fora detido e conduzido a esta Delegacia de Polícia. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, diante da necessidade de preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, mormente em razão da periculosidade do acusado. Vejamos (ID 184188907): “Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Além disso, o apresentado possui condenações definitivas por crime doloso (art. 313, II, CPP). Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Vale registrar, no presente caso, que apesar de a vítima já ter registrado diversas ocorrências policiais em desfavor do indiciado, inclusive com medida protetiva de urgência em vigor, o indiciado continua a perpetrar condutas criminosas em desfavor da vítima, inclusive invadindo o apartamento onde a vítima está residindo e proferindo ameaças e injúrias sempre sob o efeito de substância entorpecente. Consigne-se, ainda, que a vítima se mostrou bastante preocupada, uma vez que tem percebido agravamento no vício do indiciado em cocaína, substância que faz com que ele perca o controle e pratique as condutas criminosas contra a vítima. Além disso, narra a autoridade policial que logo após chegar nesta Delegacia de Polícia, enquanto eram adotados os procedimentos preliminares em relação ao registro da ocorrência policial, o conduzido injuriou a ex-companheira a xingando de ''PIRANHA'' e ''VAGABUNDA'' e a ameaçou afirmando que “PODERIA FICAR ATÉ 20 ANOS PRESO, MAS QUE, QUANDO SAÍSSE, IRIA MATAR A VÍTIMA” e, em seguida, iria se matar. As circunstâncias atuais/contemporâneas acima narradas (art. 312, caput, e § 2o, CPP), aliadas ao histórico de violência já existente (conforme FAP), indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Acrescento que a afirmação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça.” O paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0723093-28.2023.8.07.0016, em 03/05/2023, pelas quais estava proibido de a) se aproximar da vítima, com limite mínimo de 300 metros; b) manter contato telefônico com a vítima por qualquer meio de comunicação; c) frequentar determinados lugares como a residência e trabalho da ofendida, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica. Consoante narrado na denúncia, o acusado, em 19/01/2024, mesmo ciente do deferimento das medidas protetivas, invadiu o apartamento da vítima, sem autorização, chutando a porta da residência. Após a chegada da Polícia Militar, o paciente foi localizado nas proximidades do local e preso em flagrante, momento em que foi conduzido à Delegacia. Ainda no interior da Delegacia, FÚLVIO passou a ameaçar a vítima xingando-a de ''PIRANHA'' e ''VAGABUNDA'' e afirmando que “PODERIA FICAR ATÉ 20 ANOS PRESO, MAS QUE, QUANDO SAÍSSE, IRIA MATAR A VÍTIMA” e, em seguida, iria se matar (ID 185211269 e 184946184, origem). Foi devidamente recebida a denúncia pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários para tanto (ID 185253870, na origem). Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Volvendo-se ao caso vertente, conforme consta na decisão coatora, o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, dirigiu-se até sua residência e, ao ser preso em flagrante delito, a ameaçou de morte ainda nas dependências da delegacia de polícia. Tais fatos evidenciam a perseguição e violência psicológica praticadas contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. Chama a atenção o fato de o paciente ter proferido ameaças contra a vítima mesmo na presença de agentes policiais, no interior da Delegacia de Polícia, o que evidencia o risco à incolumidade física da vítima. Compulsando os autos originários, verifica-se a petição de retratação apresentada pela vítima, pela qual requer a liberação do denunciado para internação em clínica especializada em tratamento de dependência química (ID 185345437). Entretanto, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.343/06, após o recebimento da denúncia a representação da vítima será irretratável. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ainda se assim não fosse, retira-se da folha de antecedentes criminais os maus antecedentes do acusado (ID 184173766 - ação penal n. 0000947-88/2016; n. 000325-30/2015), capazes de amparar o periculum libertatis. Tampouco há falar em constrangimento ou óbice à prisão em virtude da necessidade de medicação do paciente, porquanto a incompatibilidade entre eventual tratamento e o encarceramento deve ser cabalmente demonstrada – o que não se verifica de plano. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator